Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PENHORA. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO ALIMENTANDO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Nos termos do art. 833, IV do CPC “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria” em regra são impenhoráveis. Todavia, a inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais.
3. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores é mitigada.
4. Ausentes outros meios de garantir a prestação alimentícia pelo devedor e para que sejam asseguradas a dignidade e subsistência do alimentando, é razoável a manutenção da penhora de 50% dos valores decorrentes do auxílio emergencial recebidos pelo alimentante.
5. Recurso conhecido e não provido.